Tribunal: STF
Processo: HC 213046
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Cristiane Epple, advogada, em benefício de Alessandro de Melo Colatto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 696.112/RS.



O caso



    2. Em 18.12.2012, o juízo da Quinta Vara Federal de Caxias do Sul/RS condenou o paciente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de vinte e três anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de trezentos e noventa e um dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática dos crimes previstos nos incs. I, II e V do § 2º do art. 157 e § 1º do art. 159, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Em 18.12.2013, a Oitava Turma, Relator o Desembargador Federal Victor Luiz dos Santos Laus, negou provimento ao recurso, mas concedeu habeas corpus de ofício para reduzir as penas impostas ao paciente para dezenove anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, e cento e noventa e nove dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Tem-se na ementa desse julgado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E SEQUESTRO QUALIFICADO. ARTIGOS 157, § 2º, I, II E V, E 159, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DESNECESSIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS NEUTRAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. CONCURSO DE MAJORANTES. VALORAÇÃO NA FASE DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. 1. Na dicção da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, a deficiência da defesa técnica depende da comprovação do prejuízo ao réu, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 2. Desnecessário que as transcrições dos diálogos sejam feitas em sua integralidade, mormente diante da disponibilização dos áudios de todas as conversas captadas às defesas. 3. Em que pese a palavra das vítimas deva ser valorada com certa cautela, em virtude do seu envolvimento direto com a prática delituosa, tal entendimento vem sendo mitigado em determinadas espécies de crimes, tais como os praticados contra o patrimônio, em que, em face da sua natureza, torna-se difícil a obtenção de outras provas. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, deve ser mantida a condenação às penas dos artigos 157, § 2º, I, II e V, e 159, § 1º, ambos do Estatuto Repressivo. 5. O conhecimento da ilicitude por parte do autor do delito não autoriza a exasperação da reprimenda a ele imposta, pois, antes, é requisito para a sua punibilidade. 6. Reputadas neutras as vetoriais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade e das consequências do crime, porquanto não há elementos nos autos que justifiquem o seu desvalor. 7. Perpetrado o ilícito em concurso de agentes e demonstrado pela prova testemunhal o emprego da arma de fogo por um dos criminosos, inócua a discussão acerca de quem especificamente utilizou o artefato, estendendo-se a majorante ao coautor, por se tratar de circunstância objetiva. 8. Concorrendo três majorantes no delito de roubo, viável sejam duas delas utilizada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, na fase do artigo 59 do Estatuto Repressivo” (fls. 110-111, e-doc. 2).



    A condenação transitou em julgado, em 17.2.2018, pela rejeição do agravo em recurso extraordinário apresentado pela defesa (ARE n. 1.082.002, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe. 7.11.2017).



    4. Em 23.9.2021, impetrou-se o Habeas Corpus n. 696.112/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.2.2022, o Desembargador Jesuíno Rissato não conheceu da impetração (fls. 139-156, e-doc. 2).



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 22.2.2022, ao proferir o acórdão impugnado nesta impetração. É a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DILIGENTE DA DEFENSORA DATIVA NA ORIGEM. SÚMULA N. 523 DO STF. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE IN CASU. UNIDADE DE DESÍGNIOS OU OCORRÊNCIA DE CRIME COMO MEIO PARA EXECUÇÃO DO OUTRO. NÃO CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. NÃO PREENCHIDOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, como já decido anteriormente, a d. Defensora dativa nomeada, inicialmente, para atuar em favor agravante na origem, teve atuação diligente, com apresentação de defesa prévia e com seu comparecimento a todos os atos do processo, o que afastou, adequadamente, a ocorrência de qualquer prejuízo ou deficiência de defesa. III - Firme o entendimento desta eg. Tribuna Superior de que "Da literalidade do artigo 563 do Código de Processo Penal extrai-se que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" (AgRg no REsp n. 1.687.421/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 9/5/2018). IV - No mesmo contexto, nos termos consolidados no enunciado n. 523 da Súmula do col. Pretório Excelso, verbis: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". V - Outrossim, bem ressaltado anteriormente que não há falar, in casu, em aplicação do princípio da consunção (roubo e sequestro), tendo em vista que, como a liberdade das vítimas restou restringida antes mesmo do início do sequestro, ainda na residência da família, ocasião em que ocorreu a efetiva subtração (fl. 86). Ademais, não se vislumbrou qualquer unidade de desígnios ou mesmo que um dos fatos tenha sido apenas meio para a execução do segundo, o que atraiu, na verdade, a incidência do art. 69 do Código Penal (concurso material de crimes). VI - Diante das mesmas circunstâncias (ausência de unidade de desígnios), também restou fundamentadamente afastada a ocorrência de crime continuado pelo não preenchimento de seu requisito subjetivo. VII - De qualquer forma, para afastar as conclusões proferidas pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, e concluir pela aplicabilidade do principio da consunção, da continuidade delitiva ou mesmo pelo prejuízo à defesa, seria necessário percorrer todo o acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita habeas corpus, que não admite dilação probatória. VIII - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido” (fls. 182-183, 
e-doc. 2).



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a nulidade da ação penal originária pela “ineficiência/ausência de defesa”.



    Afirma que “não houve análise da prova, nem na resposta à acusação, tampouco nas alegações finais, não tendo sido ventilada qualquer tese capaz de amenizar a situação do denunciado”. 



    Tece considerações sobre o conjunto probatório, apontando supostas irregularidades no reconhecimento do acusado, além de “descaso, falta de iniciativa ou mesmo desinteresse [n]a realização de diligências cabíveis” pela defesa técnica. 



    Alega a possibilidade de “absorção do delito de extorsão mediante sequestro pelo crime de roubo”, pois “a privação da liberdade das vítimas teve por fim único a facilitação da execução deste último delito”. 



    Subsidiariamente, pretende a aplicação da continuidade delitiva, ao argumento de que os crimes “são da mesma espécie, e (…) até mesmo porque os fatos foram praticados em condições de tempo, lugar e maneira semelhantes”. 



    Pede “a concessão da ordem para seja reconhecida a NULIDADE DO FEITO, a EXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO (ou, alternativamente, a necessidade de afastamento da majorante prevista no inciso V do parágrafo 2º do artigo 157 do CP, sob pena de bis in idem) ou então a CONTINUIDADE DELITIVA” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada em fevereiro de 2018, com baixa do processo à origem, mais de quatro anos antes da presente impetração.



    7. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 25.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe. 9.12.2020).



    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    A análise do caso demonstra inexistir flagrante ilegalidade a justificar a atuação de ofício deste Supremo Tribunal.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido o paciente condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de dezenove anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, e cento e noventa e nove dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática dos crimes previstos nos incs. I, II e V do § 2º do art. 157 e § 1º do art. 159, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Na sentença condenatória, foram apreciadas as teses defensivas agora reapresentadas, com base nas provas reunidas ao longo da instrução processual, concluindo-se que:



    “Os delitos, entretanto, foram cometidos em concurso material, como prevê o art. 69 do Código Penal. São crimes totalmente distintos, com desígnios autônomos, e um não constitui meio necessário para a prática do outro, não reunindo os requisitos necessários para a resolução do conflito aparente de normas penais com base no princípio da consunção. Tampouco há continuidade delitiva. Embora a extorsão mediante sequestro tenha sido praticada logo após, ou mesmo em complementação ao proveito econômico do roubo, como indicam as provas colhidas, esses crimes não são da mesma espécie e não coincidem no que diz com a forma de execução. Impossível, portanto, aplicar o disposto no art. 71 do Código Penal”. (fl. 44, e-doc. 2) 



    Em detalhado acórdão, que não se limitou a reproduzir os termos da sentença ou os argumentos da acusação, reexaminando o conjunto probatório e confrontando as alegações defensivas, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região ratificou a condenação do paciente, ao assentar:



    “Por fim, não merece amparo o pleito defensivo de reconhecimento de continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), uma vez que o caso em tela trata de espécies delitivas distintas, de modo que, tendo os fatos criminosos sido praticados mediante mais de uma ação, incide a regra do concurso material (artigo 69 do Código Penal), aplicada corretamente na primeira instância” (fl. 89, 
e-doc. 2).



    10. Para se rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes e substituí-la pela possibilidade de aplicação da continuidade delitiva e pelo princípio da consunção entre os crimes de extorsão mediante sequestro e roubo majorado, seria necessário reexaminar a matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO INTEMPESTIVO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÊS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.344-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 16.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.



    11. A alegação de “nulidade do processo por ineficiência/ausência de defesa” foi rejeitada pelo Ministro Celso de Mello, em 9.12.2016, no Habeas Corpus n. 125.103/RS, impetrado em favor do mesmo paciente, com os fundamentos seguintes:



    “Cabe destacar, ainda, em face do pretendido reconhecimento de nulidade processual por deficiência de defesa, que esta Suprema Corte já proclamou que, ‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’ (Súmula 523/STF – grifei). 



    A análise destes autos não evidencia, no processo penal condenatório em referência, a ocorrência de qualquer prejuízo para o ora paciente, que exerceu as prerrogativas inerentes ao direito de defesa.



    Nesse sentido, transcrevo as esclarecedoras observações que o eminente Relator deixou consignadas no voto proferido no julgamento da apelação criminal interposta em favor do paciente: 



    “1. Nulidade absoluta por deficiência da defesa A defesa de Alessandro defendeu a nulidade absoluta do feito, com base no enunciado da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, ‘in verbis’: ‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.’ De acordo com o apelante, a defensora nomeada não requereu qualquer diligência ou arrolou testemunhas, pouco participou de inquirições nas audiências instrutórias e, na resposta à acusação e nas alegações finais, não ventilou, a partir da análise das provas coligidas, ‘qualquer tese capaz de amenizar a situação do denunciado’. Contudo, em primeiro lugar, verifico que a atual procuradora do acusado, responsável pelos termos do vertente apelo defensivo, também elaborou alegações finais em favor de Alessandro, tendo, a partir de então, assumido sua defesa técnica, consoante comprovam os documentos constantes do evento 152 do processo originário. Na referida petição, o conjunto probatório dos autos foi exaustivamente analisado, sustentando a procuradora signatária, nos mesmos termos que na apelação ‘sub examine’, a absolvição do réu, a absorção do crime de sequestro pelo de roubo e a redução da pena aplicada.



    A respeito do tema, consignou o magistrado ‘a quo’, na sentença, que, ‘por meio de nova procuradora, o acusado Alessandro de Melo Collato apresentou novos memoriais. Embora já tenha se operado a preclusão consumativa (já havia apresentado tal peça), seus novos argumentos também serão analisados, assegurando-se ao réu a mais ampla defesa nos autos da presente ação criminal’. Quanto à procuradora dativa nomeada, inicialmente, para representar o acusado – justamente com o fito de assegurar sua ampla defesa –, a mesma apresentou defesa prévia e compareceu a todos os atos do processo, não havendo falar, de qualquer sorte, em deficiência de defesa, não tendo sido demonstrada a ocorrência de qualquer prejuízo ao réu, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal’. (grifei) 



    Impõe-se ter presente, por necessário, que a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563 – grifei). 



    Esse postulado básico – ‘pas de nullité sans grief’ – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes (RT 567/398 – RT 570/388 – RT 603/311, v.g.). É por tal razão que esta Suprema Corte tem exigido a comprovação de efetivo prejuízo para declarar a nulidade de um determinado ato processual (RTJ 182/662-663, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 220/385, Rel. Min. CEZAR PELUSO – HC 85.155/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 100.329/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 112.191/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 117.102/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.): 



    “1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, (…)”. 



    12. Incabível o pretendido reexame dessa tese defensiva, pela reiteração dos argumentos analisados em decisão transitada em julgado no Habeas Corpus n. 125.103/RS. 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora